Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - CPF: 204.573.578-86 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (PROCURADOR), ISAIAS CORA LOCATELLI - CPF: 702.043.570-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA DE FATIMA BARRETO - CPF: 481.880.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA PARENTE - CPF: 092.545.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE FERNANDES PARENTE - CPF: 814.085.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003795-14.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Embargos de Terceiro.

O agravante alega que o feito se refere aos honorários sucumbenciais em que os agravados buscam receber R$ 1.322.532,57.

Aduz que, nesse caso (honorários sucumbenciais)
a atualização do valor da causa é feita pela correção monetária, acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado material da decisão
(Súmula 14 do STJ) e não a partir do ajuizamento da ação como foi o entendimento do juízo
a quo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 160645689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula nº. 14 do STJ estabelece que, “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Dessa forma, não são computados os juros moratórios desde o ajuizamento da Ação e sim a partir da caracterização da mora do devedor, conforme art. 394 do Código Civil, o que se dá apenas após a exigibilidade da condenação, ou seja, depois do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À REDAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835505 SP 2018/0250908-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado,
estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.
2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 14/STJ, até a data do efetivo pagamento, e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão que define a condenação em honorários sucumbenciais.
(N.U 0000766- 45.2011.8.11.0015, Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Neste caso, o trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2022.

Desse modo, é indevida a inclusão de juros de mora no valor apresentado pelos exequentes em 25/11/2022, visto que é anterior àquela data (ID. 25/11/2022, dos autos do Cumprimento de Sentença).

Por outro lado, o cálculo do ora agravante também não está correto, pois não considerou a multa e os honorários estabelecidos no art. 523, §1º, do CPC.

Assim, não há como acolher o pedido de excesso de execução, devendo as partes realizarem novos cálculos no juízo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que os juros de mora incidam somente a partir de 16/12/2022, data do trânsito em julgado da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023